Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704731-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE GERALDO MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA PARENTE MACEDO ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE GERALDO MACIEL contra a decisão monocrática que deferiu a gratuidade de justiça e concedeu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio de 90% dos valores recebidos do INSS e da FACEB (ID 43678058). Em suas razões recursais de ID 43818427, o embargante alega que a decisão deve ser esclarecida e apresenta informações de gastos com plano de saúde, farmácia, comida, faxineira e doação para Creche Frederico Ozanan. Aponta que foi realizada reserva financeira para custear despesas com a correção de perda da massa óssea do maxilar inferior orçada em R$ 13.200,00. Aduz que a reserva financeira foi construída apenas com valores recebidos do INSS e da FACEB, ressaltando que os valores inferiores aos 40 salários mínimos são impenhoráveis. Esclarece que os exames “ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER DE ARTÉRIAS CARÓTIDS E VERTEBRAIS” não são cobertos pelo plano de saúde. Defende que os 90% do desbloqueio devem incidir sobre todo valor bloqueado porque toda a sua renda é originada apenas do INSS e da FACEB. Requer o reconhecimento da identificação das despesas apresentadas e o desbloqueio de 90% de toda verba constrita porque é originada de valores recebidos do INSS e da FACEB. Contrarrazões no ID 44767747. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, o embargante fez verdadeiro aditamento da peça recursal e teceu argumentos buscando a rediscussão da questão para a consequente alteração da decisão embargada. Além disso, cumpre registrar que os fundamentos para a manutenção da constrição da alegada “reserva financeira”, bem como de 10% dos rendimentos do devedor, e a base de cálculo para o desbloqueio, com a delimitação dos valores recebidos do INSS e da FACEB, foram apresentados de forma clara. Nesse contexto as alegações do embargante não se prestam a expor eventual ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas caracterizam a tentativa de rediscutir a questão e obter a alteração da decisão embargada por meio de instrumento processual inadequado. Vale ressaltar que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, devendo eventual inconformismo ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, devendo a embargante se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora